Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707522-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE APARECIDO DE ARAUJO AGRAVADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Aparecido de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Sorocaba/SP no processo n. 5005557-55.2023.4.03.6110. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 108/2021, que regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS), assim estabelece: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. A certidão ao ID 69364065, emitida pela CODIS, atesta o erro na distribuição do presente agravo de instrumento: Trata-se de recurso endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO. Ressaltamos que o sistema do PJe da 2a Instância deste Tribunal não é integrado ao TRF3. Encaminhe-se à Secretaria. Como relatado, a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Sorocaba/SP e o agravo de instrumento foi dirigido ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, órgão competente para analisar o recurso. 3. Ante o exposto, em razão do manifesto equívoco, determino o cancelamento da distribuição do recurso. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora